Tribunal: TJSP
Processo: 1000819-48.2015.8.26.0145
Classe: Agravo Interno Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Intempestividade manifesta. Recurso protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, previsto no CPC (arts. 219 e 1.003, §5o), ainda que computada a suspensão dos prazos processuais entre os dias 20.12.2019 e 20.01.2020 (art. 220, caput, CPC). Inadmissibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.